Tribunal: TJBA
Processo: 8019737-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019737-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
TATIANA GRECHI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. RESTRIÇÃO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇA INDEVIDA ENTRE 01/01/2022 A 05/04/2022. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS entre 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, em conformidade com o art. 3º da LC 190/2022.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em verificar se
a cobrança do DIFAL/ICMS prevista na LC n. 190/2022 deve respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, c, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento da ADI n.5469 e do RE 1287019, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional as cláusulas
1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93/2015, assentando a seguinte tese para o Tema 1093:
"
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
"

4. Com o objetivo de sanar a inconstitucionalidade da cobrança, a Lei complementar n. 190 foi publicada em 05/01/2022, sendo que, em seu art. 3º, condiciona a produção de efeitos ao quanto previsto no art. 150, III, c, da CF/88 (anterioridade nonagesimal), com o objetivo de conceder previsibilidade ao contribuinte.

5. De acordo com a Corte Suprema, o art. 3º da LC 190/2022 é constitucional e válido ao estabelecer
vacatio legis
de noventa dias para cobrança do DIFAL/ICMS (ADI ́s n. 7070 e 7078).

6. Assim sendo, considerando que a lei estadual n. 14.415/2021, publicada em 31/12/2021, foi editada com o objetivo de adequar a legislação do Estado da Bahia às nomenclaturas e categorias estabelecidas na LC n. 190/2022, não pode modificar a contagem do prazo de forma diversa da indicada na lei complementar federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Apelação cível improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019737-63.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.